Tribunal: TJMT
Processo: 1003740-30.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003740-30.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE DE JESUS DELGADO - CPF: 828.364.771-72 (APELANTE), ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - CPF: 346.022.241-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPAGANDA ENGANOSA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA
–
INSURGÊNCIA QUANTO À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO RESPEITADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se o Apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima da situação quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1003740-30.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Márcio André de Jesus Delgado
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito por prática de propaganda enganosa c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada em face do
Banco Pan S.A.

O Juiz da causa reconheceu a validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 716777151 cuja adesão ocorreu em 01/08/2017, bem como chancelou o saque no valor de R$ 15.770,00 (quinze mil, setecentos e setenta reais), motivo pelo qual rejeitou os pedidos de restituição dos valores consignados na folha de pagamento do Apelante e de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante disse que os prepostos da Apelada ofereceram-no serviço de cartão de crédito e que, durante a negociação, jamais manifestou a intenção de contratar empréstimo consignado mediante o uso do crédito disponibilizado no cartão. No entanto, disse que o Apelado creditou um valor em sua conta corrente sem o seu conhecimento e anuência, bem como passou a efetuar descontos em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Narra que, por mais de 30 (trinta) dias, tentou devolver o dinheiro colocado à sua disposição sem solicitar, mas queria fazê-lo isento dos juros cobrados pela Instituição Bancária, o que não foi aceito por esta.

Afirmou que o Banco Apelado exibiu alguns documentos referentes à operação de crédito, cuja autenticidade diz ser duvidosa, já que não reconhece como sendo sua a assinatura constante do termo de autorização, o que deu causa à instauração do Incidente de Falsidade nº 1002529-22.2019.8.11.0003, que foi extinto sem resolução do mérito porque não tinha condições de pagar os honorários do perito (sentença juntada no ID 126990211 – pág. 02).

Esclareceu que não aceitou o empréstimo e que tentou restituir imediatamente o montante creditado em sua conta na importância de R$ 15.770,00 (quinze mil, setecentos e setenta reais), mas sua pretensão não foi atendida, uma vez que o Apelado exigia a restituição do valor principal mais os juros remuneratórios, no montante de R$ 17.345,97 (dezessete mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Ou seja, o Apelado exigia a contraprestação de R$ 1.575,97 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) sem justa causa, posto que afirma que nunca desejou tomar o empréstimo mediante o uso do limite do cartão de crédito.

Aduziu que, mesmo depois de insistentes pedidos, o Apelado nunca enviou o cartão magnético para a sua residência, muito menos as faturas correspondentes ao questionado mútuo, sendo que a demora na solução da celeuma apenas favoreceria o Apelado, o qual não abre mão dos juros remuneratórios e os encargos de mora, tidos indevidos.

Acrescentou que, para comprovar sua boa-fé, pretende consignar em juízo a importância de R$ 19.135,30 (dezenove mil cento e trinta e cinco reais e trinta centavos), devendo ser levantado pelo Apelado apenas o montante indevidamente creditado na sua conta corrente (R$ 15.770,00).

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de acolher todos os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 126990213.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Apelado é servidor público federal vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso e, em 26/07/2017, foi abordado por preposto do Banco Apelado por meio do aplicativo de celular
WhatsApp
apresentando a seguinte proposta: Cartão Consignado SIAPE, bandeira Visa, sem anuidade, sem consulta ao SPC/Serasa, saque 100% do limite disponível, inclusive nas redes credenciadas do Banco 24 horas, tarifa de emissão de acordo com o limite do cartão no primeiro mês, sendo concedida a linha de crédito pré-aprovada no valor de R$ 16.252,26 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), mediante taxa de juros remuneratórios de 3,90% ao mês.

Recebida a proposta acima, o Apelante indagou à interlocutora: “
Quanto é essa tarifa de emissão?
”. Em resposta, foi explicado que não se tratava, exatamente, de tarifa de emissão, mas sim do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, o qual é calculado conforme o valor emprestado/sacado; por isso, é cobrado apenas no 1º mês.

A conversa iniciada em 26/07/2017 foi retomada dois dias depois (28/07/2017) com nova abordagem do preposto do Apelado, o qual fez a seguinte afirmação: “
estou no aguardo das documentações
”, ao que foi respondido pelo Apelante: “
Bom dia.
Não estou interessado
. Tem que pagar IOF, não faz sentido isso. IOF de um valor que nem utilizei. Grato
”.

Prosseguindo no relato das conversas pelo aplicativo
WhatsApp
, em 31/07/2017, o Apelante deu prosseguimento na aceitação da oferta de adesão ao produto oferecido - Cartão Consignado SIAPE – tanto que enviou a cópia dos seus documentos pessoais e comprovantes de residência. Em 03/08/2017, o Apelante recebeu a seguinte mensagem:

“
Banco PAN: Saque no cartão PAN final 0000: R$ 15.770,00; Tarifa de saque R$000, Juros 9,012%am/58,27%a.a.; IOF 3,38%; CET 4,68%am/73,06%a.a.
”

Assegurou que, sem entender do que se tratava, no mesmo dia (03/08/17), o Apelante interpelou a pessoa que o estava atendendo pelo
WhatsApp
, para saber porque estava descrito que os juros mensais eram de 9,012%, se a proposta inicial dizia ser de 3,90%; contudo, não recebeu explicação convincente por parte do preposto, o qual se limitou em dizer que a mensagem estava correta. Em 11/08/2017, percebendo de que o montante exposto na mensagem havia sido creditado na sua conta corrente, escreveu para o atendente que “
em momento algum solicitei esse saque, mesmo porque entendo que só poderia sacar de posse do cartão
”.

Continuou o Apelante escrevendo que: “
não pedi saque sem cartão
”, “
você me disse que essa liberação era de limite que estaria disponível para saque, caso eu quiser efetuar o saque COM O CARTÃO
. Mediante essa informação
confirmei a ciência de que a empresa liberou até o valor de R$ 15.770,00 para saque
.
Mas não solicitei o saque
”. “(...) vou esperar a solução que darão e avaliar se vale a pena iniciar esse relacionamento com vocês adquirindo esse cartão (...) aguardo retorno
” (sem destaques no original).

Considerando que não houve estorno do valor creditado na conta corrente do Apelante, este solicitou do interlocutor qual era a conta do Banco Apelado para que pudesse devolver o montante de R$ 15.770,00 (quinze mil, setecentos e setenta reais) e, mais uma vez, não obteve resposta.

Inconformado com essa situação, em especial porque o Apelado deu início às consignações do valor mínimo da fatura no holerite do Apelante, a começar de agosto/2017, passados 08 (oito) meses, em 21/05/2018, ajuizou a vertente demanda e pugnou pela devolução, em dobro, dos valores consignados indevidamente, além da condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

A prova de que o montante de R$ 15.770,00 (quinze mil, setecentos e setenta reais) foi creditado em 02/08/2017, na conta corrente nº 223-6, Agência da CEF nº 3119, é inconteste, conforme extrato bancário juntado pelo próprio consumidor no ID 126989267 – pág. 12.

Ao apresentar a peça de defesa, o Apelado disse que não há falar em mácula na contratação e explicou quais são as características do Contrato de Cartão de Crédito Consignado, alegando que o Apelante assinou o termo de adesão e, em 02/08/2017, tomou o montante de R$ 15.770,00 (quinze mil, setecentos e setenta reais) por meio de
tele saque
.

Acrescentou que, por ser servidor federal, o empréstimo na modalidade contratada depende de autorização a ser dada pelo próprio contratante diretamente no site do convênio, que é o SIAPE, órgão pagador dos proventos da parte Recorrente. Disse que no endereço eletrônico http://www.siapenet.gov.br/portal/Servico/Direito.asp – é possível perceber, claramente, que o servidor conveniado acessa a sua página pessoal e manifesta seu aceite, ou não, dos descontos consignados mediante a digitação da senha pessoal, momento em que pode bloquear o pedido formulado pela instituição bancária e, ainda, fazer questionamentos.

De forma didática, o Apelado apresentou o seguinte passo-a-passo a ser efetivado exclusivamente pelo servidor contratante: Passo 1: Selecionar a opção “Sigepe Servidor e Pensionista” contida na primeira página. Passo 2: Inserir CPF e Senha no Sistema SIGAC. Passo 3:Clicar na Opção Consignações. Passo 4: Acessar a opção “ Gerar Código de Autorização de Consignações”. Passo 5: O servidor deverá selecionar a opção“5%(Cartão de Crédito)” e, na sequência, a Consignatária Banco Pan e clicar em “Prosseguir”. Finaliza-se com o Passo 6: Inserir o código enviado por e-mail (para o e-mail do servidor) no campo indicado “ código de validação” e clique em “Gerar Autorização”.

De acordo com o Apelado, apesar da abordagem feita pelo aplicativo de celular
WhatsApp,
todas as medidas de segurança foram tomadas, não sendo verdadeira a assertiva de que houve defeito na prestação de serviço, e que o Apelante não desejou contratar o limite do cartão de crédito consignado.

Com a peça de defesa, o Apelado juntou a cópia do contrato contendo a assinatura do Apelante, além do comprovante de transferência do valor emprestado, o regulamento do tipo de operação contratada e as faturas do cartão.

Logo em seguida, foi instaurado o Incidente de Falsidade nº 1002529-22.2019.8.11.0003 por parte do Apelante, o qual repeliu a autoria da assinatura constante do contrato apresentado pelo Apelado. Além de o Juiz da causa ter indeferido a suspensão do trâmite processual, o Incidente acabou sendo extinto, sem resolução do mérito, face ao pedido de desistência formulado pelo Apelante. Segundo este, não tinha condições de pagar os honorários do perito e acabou desistindo da ação, conforme ressoa da sentença homologatória da desistência juntada no ID 126990211 – pág. 02.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença em que o Juiz da causa fundamentou que o contrato contém a assinatura do Apelado, o que faz com que não caiba a alegação de fraude, propaganda enganosa, muito menos equívoco na contratação, razão porque julgou improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

O ponto nodal neste caso não é a transferência do montante para a conta do consumidor, muito menos o cometimento de fraude, e sim se o Apelante desejou contratar o empréstimo. Isto é, a causa está entrelaçada com a prova da livre manifestação de vontade.

Segundo a doutrina clássica, o contrato é sempre justo porque, se foi querido pelas partes, resultou da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes, o que teoricamente presumir-se-á como o equilíbrio das prestações. Portanto, aos contratantes deve ser reconhecida a ampla liberdade de contratar, só limitada por considerações de ordem pública e pelos bons costumes. Assim, enquanto forem observados esses limites, podem as partes convencionar aquilo que lhes aprouver, o que constitui o aspecto da liberdade individual, consubstanciada no princípio de que é permitido tudo que não é proibido.

Pelo princípio da
autonomia da vontade, t
odos os indivíduos possuem liberdade para celebrar negócios jurídicos: contrair direitos e obrigações. Nessa circunstância, o indivíduo que pretende contratar um serviço, deve manifestar a sua
vontade
com a consciência de que a contratação possui uma
finalidade
. Além disso,
não
poderá derivar do
vício da vontade

(erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão). Em síntese, deve estar presentes os
requisitos do artigo 104 do Código Civil
, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

No caso concreto, por mais que o Apelante tenha juntado parte da conversa mantida com o preposto do Banco Apelado por meio do aplicativo móvel
WhatsApp
, tendo escrito em alguns momentos que “
não pedi saque sem cartão
”, “
você me disse que essa liberação era de limite que estaria disponível para saque, caso eu quiser efetuar o saque COM O CARTÃO. Mediante essa informação confirmei a ciência de que a empresa liberou até o valor de R$ 15.770,00 para saque. Mas não solicitei o saque”,
por se tratar de pessoa instruída, professor de ensino superior, tinha plena capacidade intelectiva de entender que, no momento em que acessou sua página pessoal no SIAPE, órgão pagador dos seus proventos, a operação que estava prestes a confirmar por meio da digitação da senha pessoal não se tratava de mera liberação de limite de crédito para uso por meio de cartão magnético, e sim de empréstimo pessoal mediante saque do limite do cartão de crédito aos juros de 3,99% ao mês. Essa foi a oferta do Banco, descrita no preâmbulo deste voto, e é exatamente isso que foi entregue para o contratante.

Sem embargo às ilações iniciais, todos os requisitos do artigo 104 do CC estão satisfeitos na espécie, não havendo falar que o Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar parte da cobrança por meio de consignação em sua folha de pagamento.

Logo, se o Apelante tinha plena capacidade de entender que o limite utilizado era empréstimo na modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não pode o Poder Judiciário interferir nessa relação para desfazer o negócio por eventual arrependimento.

Com efeito, o Apelante não foi coagido, induzido a erro, muito menos foi vítima da situação. Assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o que atrai para si o dever de efetuar o pagamento do montante sacado mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (
APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020 - sem destaque no original
).

É nesse sentido que também se posiciona este Colegiado, a exemplo dos julgados: RAC n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021, e RAC n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021.

No meu modo de ver, a instituição financeira desincumbiu-se do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e confirmo a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais porque foram fixados no máximo legal (20% do valor da causa). Ressalvo que fica mantida a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022